Tribunal: TJMT
Processo: 1033056-53.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033056-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Sucessão Processual, Sucessão]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), NELCO DURIGON - CPF: 283.377.789-20 (AGRAVANTE), NEW-AGRO AGRICOLA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - CNPJ: 05.437.906/0001-91 (AGRAVADO), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), GÉRSON WERNER registrado(a) civilmente como GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), AGROSOL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 03.760.949/0001-88 (AGRAVADO), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CESSÃO DE CRÉDITO. INSTRUMENTO PARTICULAR. AUSÊNCIA DE REGISTRO E DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. IRRELEVÂNCIA PARA A VALIDADE E PARA A SUCESSÃO PROCESSUAL. ART. 778, §2o, DO CPC. ALEGAÇÕES DE IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO DA SOCIEDADE CEDENTE E FRAUDE CONTRA CREDORES. MATÉRIAS QUE DEMANDAM AÇÃO PRÓPRIA. HABILITAÇÃO DA CESSIONÁRIA NO POLO ATIVO MANTIDA. DECISÃO
A QUO
MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por executado contra decisão que deferiu a habilitação da empresa AGROSOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME como cessionária do crédito objeto da execução, em razão de cessão firmada com a exequente originária NEWAGRO AGRÍCOLA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. O agravante alega nulidades formais da cessão, ausência de notificação, irregularidades societárias, indícios de fraude contra credores e insegurança decorrente do lapso temporal entre a cessão e sua comunicação ao juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a cessão formalizada por instrumento particular não registrado é válida e eficaz; (ii) verificar se a ausência de notificação do devedor impede a sucessão processual; (iii) apurar se a cessão parcial sem anuência de todos os sócios compromete sua validade perante o executado; (iv) analisar se há indícios de fraude contra credores capazes de impedir a habilitação da cessionária; e (v) determinar se o lapso temporal entre a cessão e sua comunicação processual gera nulidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cessão de crédito é válida quando formalizada por instrumento particular que contenha os requisitos do art. 654, §1o, do CC, não havendo exigência de escritura pública ou de registro para sua validade entre as partes.

A ausência de registro em cartório de títulos e documentos não invalida a cessão, por se tratar apenas de requisito de eficácia perante terceiros, conforme arts. 221 e 288 do CC e jurisprudência reiterada do STJ.

A falta de notificação do devedor não impede a execução pelo cessionário nem torna o crédito inexigível, conforme art. 290 do CC e precedentes do STJ, sobretudo quando o próprio executado manifesta ciência inequívoca da cessão nos autos.

O art. 778, §2o, do CPC autoriza a sucessão do exequente pelo cessionário independentemente do consentimento do executado, bastando a prova documental da cessão.

Eventuais irregularidades na representação societária da cedente configuram matéria interna da empresa e, se existentes, demandam ação própria de anulação, não podendo ser alegadas pelo devedor para impedir a sucessão processual.

Alegações de fraude contra credores exigem prova de conluio e prejuízo e devem ser discutidas em ação pauliana, sendo inaplicável o reconhecimento incidental da fraude na execução.

O lapso temporal entre a celebração da cessão e o pedido de habilitação não invalida o negócio nem causa prejuízo ao devedor, inexistindo prazo legal para requerer a sucessão processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A cessão de crédito formalizada por instrumento particular que preencha os requisitos do art. 654, §1o, do CC é válida entre as partes independentemente de registro.

A ausência de notificação do devedor não impede a sucessão processual nem a exigibilidade do crédito pelo cessionário.

Irregularidades internas da sociedade cedente ou questões de representação não podem ser opostas pelo devedor para impedir a habilitação do cessionário.

Alegações de fraude contra credores devem ser deduzidas em ação própria e não podem ser reconhecidas incidentalmente na execução.

O lapso temporal entre a cessão e sua comunicação processual não invalida o negócio jurídico nem impede a habilitação do cessionário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por NELO DURIGON contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0004314-54.2006.8.11.0015, que deferiu o pedido de habilitação e inclusão da empresa AGROSOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME no polo ativo da execução, em razão de cessão de crédito realizada pela exequente originária NEWAGRO AGRÍCOLA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

O agravante sustenta, em síntese, que a cessão de crédito realizada entre a exequente originária e a empresa Agrosol Comércio e Representações Ltda ME apresenta múltiplas irregularidades que comprometem sua validade, eficácia e legitimidade para figurar no polo ativo da execução.

Alega que o instrumento de cessão não observou as formalidades legais previstas nos artigos 221 e 288 do Código Civil, pois foi celebrado na forma particular e não foi registrado no Cartório de Títulos e Documentos, tampouco formalizado por escritura pública.

Argumenta ainda que não houve notificação regular aos devedores, requisito de eficácia previsto no art. 290 do Código Civil, sem o qual a cessão não pode produzir efeitos contra os executados.

Ressalta também a ilegitimidade da cessão parcial realizada, na medida em que se operou sem a anuência de todos os sócios da empresa cedente, em especial sem a participação do espólio do sócio falecido, Sr. Carlos Eduardo de Giuli, que detinha 50% das cotas sociais e exercia funções administrativas na empresa New Agro.

Aponta ainda a existência de indícios consistentes de fraude contra credores, evidenciados pela situação patrimonial precária dos sócios da cedente e pelo vasto histórico de execuções ajuizadas em seu desfavor, o que comprometeria a boa-fé e a lisura da transação.

Por fim, destaca a grave insegurança jurídica decorrente do lapso temporal existente entre a data da celebração da cessão (2020) e a sua comunicação processual, ocorrida apenas em 2022, circunstância que reforçaria o caráter irregular e prejudicial do ato às partes executadas.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a ilegitimidade da cessionária e determinado o indeferimento da cessão de crédito, com a consequente exclusão da empresa Agrosol Comércio e Representações Ltda ME do polo ativo da execução.

O efeito suspensivo foi indeferido no id. 318851394.

Em contrarrazões (id. 322463871), a agravada NEWAGRO AGRÍCOLA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA sustenta a validade da cessão de crédito, argumentando que o instrumento particular é suficiente para sua formalização, não sendo necessária escritura pública ou registro em cartório para sua validade entre as partes .

Defende que a ausência de notificação do devedor não impede a exigibilidade do crédito nem a prática de atos processuais pelo novo credor, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

Afirma ainda não haver qualquer elemento que indique fraude à execução, ressaltando que os compradores do imóvel objeto da lide tinham ciência da penhora e da demanda judicial. Requer o não provimento do recurso.

A empresa AGROSOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, embora regularmente intimada, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia central do presente recurso reside na validade e eficácia da cessão de crédito realizada entre a exequente originária NEWAGRO AGRÍCOLA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA e a empresa AGROSOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME, que resultou na habilitação desta última no polo ativo da execução.

I. Da natureza jurídica e requisitos da cessão de crédito

A cessão de crédito é negócio jurídico bilateral pelo qual o credor (cedente) transfere a um terceiro (cessionário) a sua posição ativa na relação obrigacional, independentemente do consentimento do devedor (cedido).

Trata-se de instituto regulado pelos artigos 286 a 298 do Código Civil, que estabelecem os requisitos para sua validade, eficácia e oponibilidade perante terceiros.

No que tange à forma, o Código Civil não exige, como regra geral, formalidade específica para a cessão de crédito, aplicando-se o princípio da liberdade das formas previsto no art. 107 do mesmo diploma legal, segundo o qual "a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir".

Contudo, para que a cessão produza efeitos em relação a terceiros, o art. 288 do Código Civil estabelece que:

Art. 288. É ineficaz, em relação a terceiros, a transmissão de um crédito, se não celebrar-se mediante instrumento público, ou instrumento particular revestido das solenidades do § 1o do art. 654.

Por sua vez, o § 1o do art. 654 do Código Civil dispõe:

§ 1o O instrumento particular deve conter a indicação do lugar onde foi passado, a qualificação do outorgante e do outorgado, a data e o objetivo da outorga com a designação e a extensão dos poderes conferidos.

Já o art. 221 do Código Civil complementa:

Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.

Quanto à eficácia da cessão perante o devedor, o art. 290 do Código Civil estabelece:

Art. 290. A cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita.

O agravante sustenta que a cessão de crédito seria inválida por não ter sido formalizada por escritura pública nem registrada em cartório de títulos e documentos, em afronta aos artigos 221 e 288 do Código Civil.

Contudo, tal argumento não merece prosperar.

Conforme já exposto, o Código Civil não exige escritura pública para a validade da cessão de crédito entre as partes, mas apenas para sua eficácia perante terceiros, quando não houver instrumento particular revestido das solenidades do § 1o do art. 654 do mesmo diploma legal.

No caso em tela, verifica-se que a cessão de crédito foi formalizada por instrumento particular que contém a qualificação das partes, a data e o objetivo da cessão, atendendo aos requisitos mínimos previstos no § 1o do art. 654 do Código Civil.

Quanto à necessidade de registro em cartório de títulos e documentos, tal formalidade é exigida apenas para que a cessão produza efeitos perante terceiros, não sendo requisito de validade do negócio jurídico entre as partes.

Nesse sentido, é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVOCATÓRIA. PARCERIA PECUÁRIA . CESSÃO DE CRÉDITO. FRAUDE CONTRA CREDORES. REQUISITOS. CONLUIO . NÃO COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA N .o 7 DO STJ. REGISTRO DA CESSÃO DE CRÉDITO. IRRELEVÂNCIA PARA A FRAUDE CONTRA CREDORES. DECISÃO MANTIDA . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A fraude contra credores depende da presença dos seguintes requisitos: (a) anterioridade do crédito, b) comprovação do prejuízo ao credor, e (c) o conhecimento pelo terceiro do estado de insolvência do devedor.

2. O Tribunal local assentou que não houve comprovação do conluio entre os devedores e o terceiro adquirente do crédito. Alterar as conclusões do acórdão recorrido ensejaria reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, nos termos da Súmula n.o 7 do STJ.

3. A ausência dos requisitos da fraude contra credores impede seu reconhecimento, ainda que a cessão de crédito não tenha sido levada a registro.

4. O registro de cessão de crédito tem por finalidade garantir a publicidade do negócio ao devedor do próprio crédito cedido, não estendendo seus efeitos à esfera jurídica dos demais credores.

5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.?. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2478172 MS 2023/0325314-7, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE TERCEIRO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA DA PARTE EMBARGANTE.

1. A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula 211/STJ.

2. O entendimento deste Sodalício é pacífico no sentido de que a eficácia do instrumento de cessão de direitos ou de crédito perante terceiros depende de registro perante o registro público respectivo.Incidência da Súmula 83 do STJ.

3. Agravo interno desprovido .

(STJ - AgInt no AREsp: 2052074 SP 2022/0002841-0, Relator.: MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 22/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2023)

Ademais, no âmbito processual, a juntada do instrumento de cessão aos autos confere a publicidade necessária para que o ato produza efeitos no processo, suprindo eventual necessidade de registro para fins de conhecimento das partes envolvidas na lide.

II. Da notificação do devedor

O agravante alega que não houve notificação regular aos devedores, requisito de eficácia previsto no art. 290 do Código Civil, sem o qual a cessão não poderia produzir efeitos contra os executados.

De fato, o art. 290 do Código Civil estabelece que a cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada.

Contudo, a ausência de notificação não invalida a cessão, apenas impede que ela produza efeitos em relação ao devedor, que poderá, validamente, pagar ao credor originário enquanto não cientificado da transferência.

Nesse sentido, o STJ também já assentou:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. FALTA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF . CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado impede a abertura da instância especial, nos termos da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicável, por analogia, nesta Corte Superior.

2. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que a ausência de notificação do devedor acerca da cessão do crédito não torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos, bem como não exime o devedor da obrigação de arcar com a dívida contraída.
Precedentes.Incidência da Súmula 83 do STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento .

(STJ - AgInt no AREsp: 2258565 SP 2022/0375585-0, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CESSÃO DE CRÉDITO . NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. INOCORRÊNCIA. ART. 290 DO CÓDIGO CIVIL . PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO . IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.

1. A ausência de notificação do devedor acerca da cessão do crédito (art . 290 do CC/2002) não torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos, bem como não exime o devedor da obrigação de arcar com a dívida contraída. Precedentes.

2. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal .

3. A revisão das matérias referentes à regularidade e suficiência da documentação juntada com a inicial para a apuração da certeza e liquidez do débito exequendo, bem como da suposta abusividade dos encargos pactuados no título, demandam a análise da interpretação de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório, atraindo a incidência dos óbices das Súmulas nos 5 e 7/STJ.

4. Agravo interno não provido .

(STJ - AgInt no AREsp: 2506624 SP 2023/0370193-1, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 26/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DE OFENSA A DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO OU CONTRADIÇÃO INEXISTENTES . ACÓRDÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. CORREÇÃO DA CESSÃO DE CRÉDITO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA PRÉVIA DO DEVEDOR PARA A VALIDADE DESSE NEGÓCIO EM EXECUÇÃO . SÚMULA 83/STJ. RELEVANTE PONTO DO ARESTO NÃO ATACADO ESPECIFICAMENTE NO APELO EXCEPCIONAL. SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. É sabido que "não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal" ( AgInt no AREsp n. 1.921 .848/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 19/9/2022).

2. A segunda instância concluiu não haver mácula na cessão de créditos, que teria respeitado o teor dos arts. 286 a 298 do CC, bem como na sucessão processual, razão por que não seria caso de cerceamento de defesa ou desrespeito ao devido processo legal . Essas ponderações foram extraídas do acervo fático-probatório e termos contratuais, aplicando-se as Súmulas 5 e 7/STJ, que incidem sobre ambas as alíneas do permissivo constitucional.

3. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, "o cessionário, no processo de execução, não necessita da prévia anuência do devedor para assumir a legitimação superveniente, podendo, inclusive, promover a execução, ou nela prosseguir, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos" ( REsp n. 1 .220.914/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/2/2011, DJe de 16/3/2011).Súmula 83/STJ.

4 . O ponto acerca da carência de previsão legal para realização desses prévios pareceres, justificando por se tratar de negócio de natureza jurídica eminentemente privada, não foi objeto de ataque específico no recurso especial, a ocasionar a aplicação da Súmula 283/STF.

5. Esta Corte Superior entende que, mesmo não sendo um contexto caracterizador da interposição de recurso extraordinário, é viável a aplicação de enunciados sumulares do Supremo Tribunal Federal em recurso especial, com base em analogia. Precedente . 6. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2212547 GO 2022/0295432-9, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023)

Ademais, a própria atitude processual do agravante, ao se manifestar nos autos da execução e veementemente impugnar a validade e os efeitos da cessão de crédito realizada, constitui prova cabal e inequívoca de sua ciência acerca da transferência do crédito.

Esse comportamento ativo nos autos, de contestação da cessão, supre de forma integral e eficaz qualquer exigência de notificação formal prévia, conforme preconiza a legislação e a jurisprudência pátria.

A finalidade da notificação é garantir que o devedor tome conhecimento da mudança do credor para que possa pagar corretamente a quem de direito, e, ao impugnar a cessão, o devedor demonstrou plenamente ter alcançado esse conhecimento.

Além disso, o art. 778, § 2o, do Código de Processo Civil expressamente autoriza a sucessão do exequente pelo cessionário, independentemente do consentimento do executado:

Art. 778. Pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo.

(...)

§ 2o A cessão de crédito, provada por documento público ou particular, importa em sucessão do exequente, independentemente do consentimento do executado.

Portanto, a ausência de notificação prévia do devedor não constitui óbice à habilitação do cessionário no polo ativo da execução, especialmente quando o devedor já tomou ciência da cessão por outros meios, como ocorreu no presente caso.

III. Da legitimidade da cessão parcial e da anuência dos sócios

O agravante argumenta que a cessão parcial seria ilegítima por ter sido realizada sem a anuência de todos os sócios da empresa cedente, em especial sem a participação do espólio do sócio falecido, Sr. Carlos Eduardo de Giuli, que detinha 50% das cotas sociais e exercia funções administrativas na empresa New Agro.

Inicialmente, cumpre destacar que a cessão parcial de crédito é plenamente admitida pelo ordenamento jurídico brasileiro, não havendo qualquer vedação legal à transferência de apenas parte do crédito exequendo.

Quanto à necessidade de anuência de todos os sócios para a realização da cessão, tal questão diz respeito à representação e administração da sociedade empresária, devendo ser analisada à luz do contrato social e das disposições legais aplicáveis às sociedades limitadas.

Conforme alegado pelo agravante, o contrato social da empresa NEWAGRO previa que a administração da sociedade seria exercida pelo Sr. Carlos Eduardo de Giuli, detentor de 50% das cotas, e pelo Sr. Nilvo Francisco Salvatori, detentor de 30% das cotas, não havendo previsão de que a gerência poderia ser individualizada para atos de oneração patrimonial.

Contudo, o instrumento de cessão de crédito juntado aos autos foi assinado pelo Sr. Nilvo Francisco Salvatori, na qualidade de representante da empresa cedente, o que, em princípio, atenderia aos requisitos formais para a validade do ato, considerando sua condição de sócio-administrador.

Quanto à alegação de que o Sr. Carlos Eduardo de Giuli seria falecido e que seu espólio não teria participado da cessão, tal circunstância, se comprovada, poderia de fato comprometer a validade do ato, caso o contrato social exigisse a assinatura conjunta dos administradores para a prática de atos de disposição patrimonial.

No entanto, essa questão envolve aspectos internos da sociedade empresária e eventuais irregularidades na representação da cedente devem ser discutidas em ação própria, não podendo ser invocadas pelo devedor para se eximir do cumprimento da obrigação, especialmente considerando que o art. 778, § 2o, do CPC autoriza a sucessão do exequente pelo cessionário independentemente do consentimento do executado.

Ademais, eventuais vícios na representação da sociedade cedente poderiam, em tese, tornar o ato anulável, mas não nulo de pleno direito, dependendo de ação própria para sua desconstituição, não podendo ser reconhecidos de ofício pelo juiz ou alegados por terceiros não prejudicados diretamente pelo ato.

IV. Da alegação de fraude contra credores

O agravante alega a existência de indícios consistentes de fraude contra credores, evidenciados pela situação patrimonial precária dos sócios da cedente e pelo vasto histórico de execuções ajuizadas em seu desfavor.

A fraude contra credores é vício social que torna anulável o negócio jurídico, nos termos dos artigos 158 a 165 do Código Civil, e se caracteriza quando o devedor insolvente ou na iminência de se tornar insolvente pratica atos de disposição patrimonial que comprometem a garantia dos credores.

Para a configuração da fraude contra credores, é necessária a presença do conluio fraudulento e do prejuízo efetivo aos credores, elementos que devem ser comprovados por quem alega a fraude.

No caso em análise, o agravante limita-se a fazer alegações genéricas sobre a existência de execuções contra os sócios da empresa cedente, sem apresentar provas concretas de que a cessão de crédito teria sido realizada com o intuito de fraudar credores ou de que tenha efetivamente causado prejuízo a terceiros.

Ademais, a fraude contra credores deve ser discutida em ação própria (ação pauliana), não podendo ser reconhecida incidentalmente no processo de execução, especialmente quando alegada pelo devedor, que não é o legitimado para questionar a validade do ato sob esse fundamento.

Portanto, a alegação de fraude contra credores, nos termos em que formulada pelo agravante, não constitui fundamento válido para o indeferimento da habilitação da cessionária no polo ativo da execução.

V. Da insegurança jurídica decorrente do lapso temporal

Por fim, o agravante destaca a grave insegurança jurídica decorrente do lapso temporal existente entre a data da celebração da cessão (2020) e a sua comunicação processual, ocorrida apenas em 2022.

De fato, houve um intervalo de aproximadamente dois anos entre a celebração da cessão e o pedido de habilitação da cessionária nos autos da execução. Contudo, tal circunstância, por si só, não invalida o negócio jurídico nem impede a habilitação da cessionária no polo ativo da execução.

O Código de Processo Civil não estabelece prazo para que o cessionário requeira sua habilitação nos autos, sendo possível que o faça a qualquer tempo, desde que o processo esteja em curso e o crédito não tenha sido satisfeito.

Ademais, o lapso temporal entre a cessão e o pedido de habilitação não causou prejuízo ao agravante, que continua sendo devedor do mesmo crédito, apenas com a alteração do credor, circunstância que não afeta sua situação jurídica de forma negativa.

Portanto, a alegação de insegurança jurídica decorrente do lapso temporal não constitui fundamento válido para o indeferimento da habilitação da cessionária no polo ativo da execução.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025